Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728263-31.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DEJAIR CARLOS CARVALHO, MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS, OLGAMIR FRANCISCO DE CARVALHO, MARIA OTERLINA CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. II – PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO FORMULADO SEM CAUSA DE PEDIR. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CASO CONCRETO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE NORMATIVA DO ART. 109, I, CF/88. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. III- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI 167/1967. ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES STJ E TJDFT. PREJUDICIAL REJEITADA. IV – ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS NA INICIAL DA AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. DEFESA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA QUE NO CONJUNTO CONTRADIZ DE MODO EFETIVOS AS ALEGAÇÕES ADUZIDAS PELOS EMBARGANTES. IMPUGNAÇÃO EFICAZ A PROPICIAR CONTRADITÓRIO EFETIVO E SUBSTANCIAL. DIREITO EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ARGUMENTO TENDENTE A CAMUFLAR DÉFICIT PROBATÓRIO POR FALHA NA ATIVIDADE PROBATÓRIA DE INCUMBÊNCIA DOS EMBARGANTES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADA. QUITAÇÃO DITA REALIZADA, MAS NÃO FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESCRITO (EXTRATO DE PAGAMENTO). ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELO DEVEDOR. PROVA DOCUMENTAL GENERICAMENTE ALEGADA INACESSÍVEL. OBSTÁCULO ESPECÍFICO NÃO ALEGADO NEM DEMONSTRADO. DIFICULDADE EFETIVA NÃO PROVADA DE TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AFIRMATIVOS DE QUE REALIZADO O PAGAMENTO DEVIDO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO AFASTADA. NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. DECRETO-LEI 167/57. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Quanto ao § 1o do mesmo artigo, prevê que, excepcionalmente, Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. Inviável aceitar que a parte recorrente pretenda, com base em genérica alegação de que não obteve êxito nas diligências que realizou, mas sem apontar circunstâncias específicas e singulares autorizadoras do afastamento da regra geral de distribuição do ônus da prova, que o juízo transfira para a parte ex adversa o encargo probatório que, nos termos da lei, a ela compete. A comodidade dos apelantes não é, e não pode ser, fundamento para alterar a regra de atividade direcionada às partes, motivo pelo qual deve suportar as consequências do risco assumido de postular sem justificar a necessidade de dinamização da distribuição do ônus da prova (§ 1o, art. 373, CPC), pelo que deve prevalecer, sem qualquer nota de cerceamento de defesa, o sistema estático de distribuição previsto nos incisos I e II do art. 373 da Lei Processual Civil. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, ostenta forma de organização societária que, estando fora da previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, não submete as demandas de seu interesse à competência da Justiça Federal. Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. Não bastam as circunstâncias de ser a União credora hipotecária do bem oferecido em garantia e de o terreno dado em garantia ter sido desapropriado por aquela entidade federativa para o pretendido reconhecimento de competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente demanda, a qual foi intentada em desfavor de quem, na condição de obrigado, não possui prerrogativa processual de ali demandado. 5. O marco inicial da contagem do prazo prescricional para a execução de dívida fundada em cédula rural é de 3 (três) anos, os quais devem ser contados da data de vencimento da última parcela. 6. Imperativo reconhecer atendido para o caso concreto o ônus da impugnação específica dos fatos, visto que realizado plenamente o contraditório efetivo e substancial tendo em conta a possibilidade de extrair do conjunto das alegações fáticas e jurídicas deduzidas pela instituição financeira embargada, em sua defesa, o necessário conteúdo de impugnação à causa de pedir e pedido apresentados pela parte embargante. Ademais, dificuldade não houve na identificação das consequências jurídicas pretendidas pela defesa. De tal sorte, inadmissível não reconhecer a eficácia da impugnação que propiciou a realização do contraditório substancial quanto a todas as alegações aduzidas pelos litigantes e tomadas pelo magistrado como fundamento da decisão de mérito que proferiu. Impositivo, destarte, rechaçar a tese apresentada pelos apelantes, que lançam mão de desvirtuada compreensão do instituto do ônus da impugnação específica para confundir a defesa apresentada pelo banco, a qual é clara em seu conjunto para rebater as alegações de fato aduzidas na ação de embargos e torná-las controvertidas, com outra espécie de defesa, aquela indevidamente feita por negativa geral, a qual, sendo genérica, inespecífica e inexata, é vedada pelo ordenamento jurídico processual. Intolerável, ainda, que o façam para desviar a atenção do fato de que desatenderam ao ônus probatório que lhes cabe de demonstrar os pagamentos que afirmam terem feito ao banco credor. 7. Hipótese em que foge aos limites da legalidade presumir verdadeiras as alegações aduzidas pelos apelantes na peça vestibular da ação de embargos do devedor, seja porque não ocorreu falha da defesa por inobservância ao ônus da impugnação específica, seja porque não o autoriza o conjunto da prova reunida aos autos. 8. A admissão de demanda executiva exige, além de título de natureza executiva a embasar a ação, a análise dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do débito, previstos no artigo 783 do CPC, sob pena de ser reconhecida a nulidade da execução, conforme o disposto no artigo 803, I, do CPC. No caso, o título traz inserto no seu bojo todos os requisitos legais do art. 14 do Decreto-Lei no 167/57. 9. Conforme regramento específico da Cédulas de Crédito Rural (Decreto-lei no 167/67), no período de inadimplência, é admitida a cobrança de juros remuneratórios, segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% (doze por cento) ao ano, juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa contratual de 10% (dez por cento). 10. Recurso conhecido, preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas e, no mérito, desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 927, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a ocorrência de prescrição; b) artigos 6o, 9o, 10 e 373, § 1o, todos do CPC, afirmando que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que caberia à parte contrária apresentar o extrato bancário dos pagamentos; c) artigos 70 da Lei Uniforme de Genebra, e 60 do Decreto 167/1967, asseverando que a cédula de crédito rural é um título de crédito que engloba prestação de trato sucessivo e, por essa razão, deve-se reconhecer a prescrição a partir do vencimento de obrigação anual. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência da repercussão geral da matéria debatida, apontam ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da CF, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial e enfatizando a obediência ao princípio da segurança jurídica nas relações interpessoais, porquanto estabelecer prazo de vencimento praticamente ad eternum para a situação acabaria violando também os princípios basilares da dignidade da pessoa humana. Em contrarrazões ao recurso especial, o banco recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781 (ID. 38306973). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 927, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, 9o, 10 e 373, § 1o, todos do CPC, 70 da Lei Uniforme de Genebra, e 60 do Decreto 167/1967, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inviável aceitar que a parte recorrente pretenda, com base em genérica alegação de que não obteve êxito nas diligências que realizou, mas sem apontar circunstâncias específicas e singulares autorizadoras do afastamento da regra geral de distribuição do ônus da prova, que o juízo transfira para a parte ex adversa o encargo probatório que, nos termos da lei, a ela compete. A comodidade dos apelantes não é, e não pode ser, fundamento para alterar a regra de atividade direcionada às partes, motivo pelo qual deve suportar as consequências do risco assumido de postular sem justificar a necessidade de dinamização da distribuição do ônus da prova (§ 1o, art. 373, CPC), pelo que deve prevalecer, sem qualquer nota de cerceamento de defesa, o sistema estático de distribuição previsto nos incisos I e II do art. 373 da Lei Processual Civil [...] No presente caso, o que embasa a presente execução é o último instrumento assinado junto ao exequente, qual seja o Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de n o 009670086, no valor de R$ 384.678,63, com vencimento em 31/10/2025 (Id 27313499, p. 35-40 e Id 27313499, p. 48-53). O marco inicial da contagem do prazo prescricional para a execução de dívida fundada em cédula rural é de 3 (três) anos contado do vencimento da última parcela que, no caso, é 31/10/2025 [...] Intolerável, ainda, que o façam para desviar a atenção do fato de que desatenderam ao ônus probatório que lhes cabe de demonstrar os pagamentos que afirmam terem feito ao banco credor. Verdade é que nenhum elemento de convicção trouxeram os apelantes, sequer indiciários. O ônus de provar o pagamento cabe a quem alega o adimplemento de qualquer espécie de obrigação, segundo o que acordaram as partes integrantes da relação obrigacional (o devedor). Afinal a ele, ao devedor, assiste o direito de obter do credor regular quitação sempre que cumpre a obrigação a que está submetido. Assim, incabível o pedido para que o Banco apresentasse os extratos das contas bancárias mantida por cada apelante (Id 27313536). Manifesto, destarte, que não atenderam os embargantes ao ônus probatório de demonstrar o efetivo pagamento das quantias devidas e ditas quitadas” (ID. 31733207). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781 (ID. 38306973), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016